Tribunal: TJES
Processo: 5001082-26.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001082-26.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKSON SIMPRICIANO SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001082-26.2021.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JACKSON SIMPRICIANO SILVA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, BARINAS HOLDINGS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em decorrência de falha na prestação de serviços por parte das recorridas, as quais negativaram, irregularmente, o nome do recorrente, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para CONDENAR os requeridos solidariamente no pagamento ao autor da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

O recorrente pretende seja fixada multa em razão de suposto descumprimento da medida liminar concedida nos autos, além da majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Todavia, vejo que o primeiro ponto restou devidamente esclarecido na sentença integradora ID 9212248, a qual acertadamente esclareceu que “[...]
e a decisão que concedeu os efeitos antecipatórios da tutela de urgência (ID 8800634) determinou que fosse remetido ofício para o órgão de proteção ao crédito retirar o nome do demandante do cadastro e não houve arbitramento de multa diária, ou seja, aparentemente a parte demandada não descumpriu com a decisão do juízo
”, de modo que não há que se falar em fixação de astreintes na hipótese vertente.

Outrossim, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciaria gratuita nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)